Tribunal: TJBA
Processo: 0000151-77.2015.8.05.0081
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000151-77.2015.8.05.0081

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

APELADO: CLAUDIO JUNIOR BECKER e outros

Advogado(s)
:
JARDEL JOSE SCARTON BERNARDI, ROGERIS PEDRAZZI, EDUARDO SANTOS LUCCHESE

ACORDÃO

Ementa:

Direito Processual Civil. Apelação Cível. Ação Monitória. Execução de Cédula de Crédito Rural. Prescrição Intercorrente. Inércia do Exequente. Extinção da Execução. Recurso Conhecido e Não Provido.

I. Caso em Exame

1.
Apelação interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais de Formosa do Rio Preto/BA, que, nos autos da ação monitória, reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução movida contra os réus.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em definir se houve prescrição intercorrente da pretensão executória, considerando a inércia do exequente e o prazo prescricional aplicável à Cédula de Crédito Rural.

III. Razões de decidir

3.
A prescrição intercorrente incide quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao da prescrição da pretensão executória, conforme entendimento consolidado na Súmula 150 do STF e no julgamento do IAC no REsp nº 1.604.412/SC pelo STJ.

4.

O termo inicial da contagem do prazo prescricional, no caso, é o término do prazo de suspensão judicial do processo ou, na ausência de fixação expressa, o transcurso de um ano, nos termos do artigo 40, § 2º, da Lei nº 6.830/1980.

5.

Para a interrupção do prazo prescricional, exige-se a efetiva constrição patrimonial do devedor, não bastando meras petições ou requerimentos administrativos, conforme entendimento firmado no REsp nº 1.340.553/RS sob a sistemática de recursos repetitivos.

6.

No caso concreto, tratando-se de execução de Cédula de Crédito Rural, aplica-se o prazo prescricional de três anos previsto no artigo 60 do Decreto nº 167/67, combinado com o artigo 70 do Decreto nº 57.663/66.

7.

A citação válida em 27/08/2015 interrompeu a prescrição, cujo prazo recomeçou a fluir a partir dessa data. Decorridos mais de três anos sem qualquer ato útil à satisfação do crédito, operou-se a prescrição intercorrente em 16/12/2020.

8.

O princípio do impulso oficial não exime o credor da obrigação de promover diligências concretas para o andamento do feito, sendo ônus da parte exequente buscar a efetiva satisfação do crédito, sob pena de prescrição intercorrente.

IV. Dispositivo e tese

9.
Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação sob o nº
0000151-77.2015.8.05.0081
, em que é apelante
BANCO DO BRASIL S/A

e apelado

CLAUDIO JUNIOR BECKER
e outros
.

Acordam

os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso de apelação,

nos termos do voto do Relator
.